Tribunal: STF
Processo: ARE 1552180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - TRIBUTÁRIO - IPTU E ITR - IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA RURAL - DESTINAÇÃO COMERCIAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA AUTORAL - DESCABIMENTO - ADOÇÃO DO CRITÉRIO DA DESTINAÇÃO ECONÔMICA DO BEM E NÃO DE SUA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO



    "O art. 15, do Decreto-lei n. 57, de 18/11/1966, determina que 'o disposto no art. 32 da Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966, não abrange o imóvel de que, comprovadamente, seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agro-industrial, incidindo assim, sobre o mesmo o ITR e demais tributos com o mesmo cobrados', vale dizer, adotou o critério da destinação em detrimento do da localização e, por isso, comprovada a utilização/destinação do imóvel à exploração de uma das atividades indicadas no citado dispositivo legal, sobre o imóvel não incidirá o IPTU, mas o ITR, ainda que a lei municipal o considere inserido no perímetro urbano e seja servido por pelo menos dois melhoramentos urbanos (TJSC, AC n. 2011.004815-2, l. Des. Jaime Ramos, j. 11.08.11) (TJSC, Apelação Cível n. 0000700-77.2008.8.24.0025, de Gaspar, de minha relatoria, j. 03-10-2017)". (TJSC, Apelação Cível n. 0000662-20.2014.8.24.0166, de Forquilhinha, Des Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. em 31.10.2017).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 154, I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/2018; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/08/2018; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/08/2018; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2013.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente